Tribunal: TJSP
Processo: 1502766-63.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Execução Indeferimento da petição inicial. Acerto. Falta de comprovação de adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.